Tribunal: TCU
Processo: 021.089/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento do débito em razão de impugnação parcial de despesas efetuadas com recursos transferidos no exercício de 2006 ao município por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de recurso de reconsideração interposto por Antônio Barbosa dos Santos, contra o Acórdão 10445/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.